Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-36.2021.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001986-36.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), IZAC NUNES DA SILVA - CPF: 867.071.831-68 (APELADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

2. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,

interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, na execução fiscal n.º 1001986-36.2021.8.11.0007, ajuizada pela parte apelante em desfavor de IZAC NUNES DA SILVA, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT, que, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 266743258):

“SENTENÇA

Trata-se de “
Execução Fiscal
” ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT
em desfavor de
IZAC NUNES DA SILVA
, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informou que a parte executada quitou o débito, pugnando pela extinção do presente feito (id. 172755574).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que
a parte
executad
a
quitou o débito pleiteado, conforme informado pela parte exequente, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores devidamente recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo executivo, ante o pagamento.

Isento de custas. Não há condenação em honorários advocatícios de sucumbência, pois não houve a triangularização processual.

Revogo eventuais constrições em nome da parte executada.

Transitada em julgado ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

- Juiz de Direito -
” (Grifos no original)

Aduz a parte apelante que a sentença deve ser reformada, pois é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto por quitação extrajudicial do débito, ainda que não tenha sido efetivada a citação do executado, consoante o princípio da causalidade.

Assevera, ainda, que a parte apelada retirou guia de depósito para pagamento de honorários advocatícios (ID. 266741796), entretanto não realizou o depósito.

Dessa forma, requer o provimento do recurso,
“(...) para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade e legislação vigente”.

Sem contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que extinguiu o feito, em razão do
adimplemento da obrigação de forma administrativa. Contudo, deixou de fixar honorários advocatícios, em razão da inexistência de triangularização da demanda.

Da análise dos autos, verifica-se que
a Fazenda Municipal

ajuizou, em 06.04.2021, a presente ação de execução fiscal em desfavor de IZAC NUNES DA SILVA, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 638/2021, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 1.623,18 (um mil seiscentos e vinte e três reais e dezoito centavos).

Ao receber a inicial (ID. 266741777), o juízo
a quo
determinou a citação do executado via carta com aviso de recebimento, porém, negativa (ID. 266741783).

Em 14.12.2023, o exequente informou que a parte executada
firmou o Termo de Parcelamento (ID. 266741795),
bem como expediu guia de depósito judicial referente aos honorários
. Assim, requer
a suspensão dos autos, pelo prazo de 06 (seis) meses (ID. 266741794), devidamente deferido no ID. 266741797.

Por fim, na data de 17.10.2024, noticia o pagamento do crédito
(ID. 266743252)
. No entanto, aduz que, apesar da parte executada ter retirado a guia para depósito judicial da verba honorária, não tem comprovação de seu pagamento, logo, pede pela
“(...)
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa
”.

Sobreveio a sentença, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC (ID. 266743258).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre mencionar que o pagamento da divida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional.

Ademais, o art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Extingue-se a execução quando: (...) a obrigação for satisfeita”.

Dessa forma, satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o pagamento total, compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e
honorários advocatícios
.

Da análise dos autos, infere-se que, a despeito dos honorários não terem sido incluídos no rol de débitos parcelados no referido acordo (ID. 266741795),
foi emitida, em separado, guia para depósito judicial com vencimento previsto para o dia 11.04.2024
(ID. 266741796), em atenção ao § 4º, do art. 389, da Lei Municipal n.º 1527/2006,
in verbis
:

Art. 389 (...)

§ 4º Os honorários advocatícios serão recolhidos por meio de depósito judicial e posteriormente levantados por alvará judicial.

Além disso, a referida legislação municipal, no §1º do art. 389 autoriza dar continuidade ao processo de execução,
caso os honorários não sejam pagos concomitantemente com o débito principal.
Confira-se:

Art. 389 Mediante liquidação total do débito em execução, a Procuradoria do Município requererá a extinção e arquivamento do processo judicial.

§ 1º Caso os honorários advocatícios não sejam quitados concomitantemente com o débito executado, o processo prosseguirá para execução dos honorários.

Logo, depreende-se que não há obrigatoriedade de parcelamento conjunto dos honorários advocatícios com o débito principal, e que o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
não teve a intenção de dispensar a parte executada do pagamento de honorários.

Além disso,
tem sido entendimento dos tribunais pátrios e, inclusive, dos tribunais superiores, que, ajuizada a execução, ainda que não tenha sido efetivada a citação válida, ocorrendo quitação do débito extrajudicialmente, é devida a condenação em honorários advocatícios.

A propósito,
“O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.”
(
ex vi,
STJ, REsp n.º 1802663/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019).

Outrossim, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, do qual se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Conclui-se, portanto, o desacerto da r. sentença, uma vez que é devida a condenação da parte apelada ao pagamento da verba honorária.

In casu
, conforme requerido pela parte apelante,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001827-98.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)(grifo nosso)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

Recurso provido.

(N.U 1001900-70.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)(grifo nosso)

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025